Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento às Apelações Cíveis interpostas em ação de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente vinculada a contratos de empréstimo, mantendo a sentença que confirmou a tutela de urgência e determinou a restituição simples dos valores descontados após notificação. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que a autorização de débito automático constitui garantia contratual, cuja revogação unilateral violaria os arts. 421 e 422 do Código Civil e o art. 4o, III, do CDC, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 421, 422, 313 e 314 do CC e do art. 4o, III, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a natureza da cláusula de débito automático como garantia contratual e sobre a alegada violação aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da validade da revogação da autorização de débito automático, ao examinar a natureza da cláusula contratual e os limites da autonomia privada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
5. O colegiado afirma que tais princípios não possuem caráter absoluto e podem ser relativizados para resguardar o mínimo existencial e o equilíbrio nas relações de consumo, especialmente quando não se discute a existência da dívida, mas apenas a forma de adimplemento.
6. A decisão também registra que a Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, inexistindo impedimento jurídico à revogação unilateral da forma de pagamento.
7. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a utilização da via integrativa para modificar o julgado.
8. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.
9. Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os arts. 421, 422, 313 e 314 do CC e o art. 4o, III, do CDC, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia relativa à validade da revogação de débito automático, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos invocados.
3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados quando a matéria é enfrentada e aplica-se o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.